Tribunal: TJBA
Processo: 8001319-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001319-68.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: IZA PAULA BOAVENTURA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALMITATO DE PALIPERIDONA. ACESSO À SAÚDE. DIREITO EXIGÍVEL EM FACE DE ENTE ESTATAL MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. SOLIDARIEDADE NO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE EVIDENCIA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CARÊNCIA SOCIAL DEMONSTRADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELOS IMPROVIDOS. O STF pacificou de forma vinculante a responsabilidade solidária entre os Entes Federados em prestar assistência médica aos necessitados (Tema 793). Inexiste obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa. Precedentes STJ. Já os requisitos para obtenção do fármaco, ainda que não integrante do Rename, foram deliberados pelo STJ, Tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A autora provou sua carência social, assim como apresentou laudo médico que atestou a imprescindibilidade do medicamento. A medicação prescrita ostenta registro na Anvisa, caracterizando o preenchimento dos requisitos necessários ao atendimento do pleito Autoral. A suposta falta de previsão orçamentária não pode se converter em instrumento que permita ao Ente Público se esquivar de cumprir a sua própria finalidade de garantir ao cidadão o acesso igualitário e universal às ações e serviços destinados à proteção, promoção e recuperação da saúde. Sobre honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, o STF, ao apreciar o Tema 1002, fixou recentemente a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Por fim, considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal dos Apelantes, majora-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao §11º do artigo 85 do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n. 8001319-68.2021.805.0080, da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figuram, como Apelantes Estado da Bahia e MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, e como Apelada IZA PAULA BOAVENTURA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Relatora Salvador, . 3